Tribunal: TJSP
Processo: 3006346-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de manutenção de candidato em programa habitacional do qual foi desclassificado, por ter se inscrito com CPF de terceiro – Liminar deferida – Inadmissibilidade – Ausência de requisitos legais – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

É inviável a concessão de medida liminar em mandado de segurança, para manutenção de candidato em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de manutenção de candidato em programa habitacional do qual foi desclassificado, por ter se inscrito com CPF de terceiro – Liminar deferida – Inadmissibilidade – Ausência de requisitos legais – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

É inviável a concessão de medida liminar em mandado de segurança, para manutenção de candidato em programa habitacional do qual foi desclassificado, por ter se inscrito com CPF de terceiro, quando tal fato mostra-se incontroverso nos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001035528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006346-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JEAN RONY SIMEON (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006346-18.2020.8.26.0000 -Voto no 21.531
2
VOTO No 21.531
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3006346-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Estado de São Paulo.
AGRAVADO: Jean Rony Simeon.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança

Pretensão de manutenção de candidato em programa
habitacional do qual foi desclassificado, por ter se inscrito com
CPF de terceiro
Liminar deferida
Inadmissibilidade

Ausência de requisitos legais Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
É inviável a concessão de medida liminar em mandado de
segurança, para manutenção de candidato em programa
habitacional do qual foi desclassificado, por ter se inscrito com
CPF de terceiro, quando tal fato mostra-se incontroverso nos
autos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estado de São
Paulo contra decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo (fls. 67/68 do processo digital), em mandado
de segurança impetrado por Jean Rony Simeon. O recurso é tirado de
decisão que deferiu a liminar para que o impetrante possa ser mantido
classificado no processo de aquisição de unidade habitacional.
O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando sua
ilegalidade, pois, em síntese: (a) sua desclassificação foi lícita; (b) o
agravado não cumpriu com os termos do edital; (c) a manutenção de sua
classificação viola os termos do edital, desorganiza o programa
habitacional e traz prejuízos ao interesse público; (d) o suposto direito à
moradia do impetrante não pode violar direito idêntico de outros
candidatos que cumpriram os termos do edital; (e) estão presentes o
fundamento relevante e o perigo da demora, a autorizar a concessão de
medida liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006346-18.2020.8.26.0000 -Voto no 21.531
3
Deferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas as
informações do magistrado a quo e houve resposta do agravado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada comporta reparo.
Concessão de medida liminar em mandado de segurança é
espécie de tutela de urgência, necessária à efetividade do processo, de
feição excepcional e natureza satisfativa (não apenas conservativa, como é a
cautelar), embora provisória e resultante de sumária cognição, que, na
forma do prescrito no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, pressupõe: (a)
fundamento relevante; (b) perigo da ineficácia da medida.
Todavia, na presente hipótese, não estão presentes os requisitos
necessários à concessão da medida em tela.
No caso, não se pode deixar de considerar que o próprio
impetrante reconhece que o CPF que constou de sua inscrição não
pertencia a ele, mas a terceira pessoa (fls. 7 da inicial; fls. 37/42). Ou seja, ele
se inscreveu no programa habitacional e foi sorteado. Porém, durante a
habilitação, verificou-se que o CPF cadastrado não pertencia a ele, mas a
terceira pessoa. Por isso, foi desclassificado.
Esses fatos são praticamente incontroversos, sendo justificados
pelo impetrante como mero erro material, que não poderia desclassificá-lo.
Contudo, razão não lhe assiste.
O direito social à moradia pode ser efetivado por diferentes
formas. No caso em tela, o Estado de São Paulo criou um programa
habitacional para aquisição de unidades habitacionais, direcionado a
determinado público alvo, selecionado a partir de critérios de renda e local
de trabalho na região central de São Paulo, bem como não ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006346-18.2020.8.26.0000 -Voto no 21.531
4
beneficiado em programas semelhantes, dentre outros. O programa é
regido pelo princípio da vinculação ao edital.
O agravado foi sorteado em tal programa e passou à fase de
habilitação. Nesta fase, foi desclassificado, por ter cadastrado CPC de
terceira pessoa, o que parece ser incontroverso.
Ora, não se pode, ainda que se considere situação pessoal,
dificuldades com obtenção de documentos e entendimento de exigências
burocráticas, em nome de suposto direito à moradia, violar os termos do
edital do programa habitacional, que objetiva a viabilização do direito à
moradia a toda uma coletividade de pessoas que se encontrem em
determinada situação.
Se o impetrado cometeu erro no cadastro de CPF, este erro
acaba por retirá-lo do conjunto de pessoas selecionado para exercício
deste direito, nos limites do edital do programa habitacional. E este erro
só pode ser a ele imputado, pois não se pode se inscrever em programa
habitacional com CPF de terceiro.
Não há, portanto, prima facie, negativa do direito à moradia do
impetrante. Sem demonstrar a violação do direito, falta fundamento
relevante, requisito indispensável a justificar a concessão da liminar.
E não se pode, por outro lado, em liminar em mandado de
segurança, se contrariar os documentos e fatos narrados constantes dos
autos, quando se exige que o direito seja líquido e certo, a justificar a
proteção excepcional.
O caso, portanto, é de reforma da decisão recorrida, para o
indeferimento da liminar pleiteada.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator